Tribunal: TJDFT
Processo: 0742955-19.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA PROLATADA PELO RELATOR – RECURSO INOMINADO – DEFEITO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – FALTA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA – PREPARO RECURSAL – COMPROVAÇÃO EM 48 HORAS A CONTAR DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – INOBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Por ocasião do exame de admissibilidade do Recurso Inominado proferi a seguinte decisão:

“Nos termos do que dispõe o art. 41, § 2o da Lei no9.099/95, “no recurso, as partes serão obrigatoriamente representadas por advogado”.

O recurso inominado de ID Num. 42777592 - Pág. 1 foi interposto pelo próprio autor, sem a devida assistência exigida legalmente.

Por conseguinte, ante a falta de pressuposto objetivo de admissibilidade de representação processual, é caso de não conhecimento do recurso, com fundamento no art. 11, V do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução de 20/12/2021).”

2. Sustentou o agravante que tal decisão não pode subsistir, uma vez que o recurso inominado teria sido ratificado pelo advogado.

3. Sem razão o Agravante. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração. A capacidade postulatória é requisito para interposição do recurso e para a sua regular tramitação na instância revisora. Ausente tal pressuposto processual, resta prejudicada a análise do recurso interposto.

4. Não bastasse tal irregularidade, o recurso inominado (ID Num. 42777592) foi interposto desacompanhado da comprovação do pagamento do preparo (abrangido o preparo propriamente dito e as custas processuais) e sem pedido de gratuidade de justiça formulado, o que ofende o art. 42, § 1o da lei no 9.099/95. É digno de nota que as guias e comprovantes de ID Num. 42777597 - Pág. 1 a Num. 42777600 - Pág. 1 foram carreados aos autos apenas em 01/12/2022 às 16:48h, portanto, fora do prazo legal de 48 horas referido acima. Assim, desatendidos os comandos do art. 42, § 1o, e art. e 54, ambos da Lei no 9.099/95, tem-se como deserto o recurso. Nesse sentido, por duplo fundamento não merece o recurso inominado ser conhecido, quais sejam, a ausência de representação processual e a deserção.

5. Forte nesses argumentos, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO com fulcro no art. 11, inciso V, e art. 29, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução no 20 de 21/12/21).

6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95 condeno o agravante ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de R$ 500,00, porque, se fixado em percentual do valor da causa, resultaria em valor irrisório.